Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730268-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERTO LIMA NASCIMENTO IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de ALBERTO LIMA NASCIMENTO, com o propósito de suspender a execução penal no 0401347-49.2024.8.07.0015. Narra, em síntese, ter sido o paciente condenado pela prática da conduta delitiva prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Todavia, não foi reconhecida a tese de nulidade do flagrante em virtude do ingresso desautorizado dos policiais no domicílio do paciente. Aduz não ter havido o enfrentamento da questão em sede recursal. Argumenta a existência de manifesta ilegalidade do ingresso na residência do sentenciado, pois, ao ser abordado pelos policiais não se encontrava em situação de traficância, mas apenas recebendo encomenda pelo correio, na qual continha duas porções de substâncias pastosas amarelada de 49,96 gramas. Assevera ser cabível, na hipótese, a impetração de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, a fim de analisar a manifesta ilegalidade da violação de domicílio. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para suspender a execução penal no 0401347-49.2024.8.07.0015. No mérito, seja reconhecida a nulidade da ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente. O writ não deve ser conhecido. O habeas corpus, por princípio e por natureza, constitui-se em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva), ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Fora das hipóteses supracitadas, o writ não se destina, em princípio, a servir como remédio para todos os males de direito material ou processual que venham a acometer o indivíduo além dos estritos casos de privação ou ameaça de privação à liberdade. Neste raciocínio, a ação ora manejada não se presta a rever a tese já analisada por esta Corte, sobretudo quando requer nova análise do conjunto probatório. Ademais, o habeas corpus não se destina à correção de ato/decisão sujeito a instrumento próprio, pois não pode ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal. Como dito, é remédio destinado apenas ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade. Nesses precisos marcos, acosto julgados desta Corte: “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. O revolvimento de matéria fático-probatória já julgada e ratificada em sede de apelação não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, que não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. 3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1729046, 07215252520238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que o impetrante se serve da via estreita para pleitear a absolvição do paciente. Extrai-se do processo originário (no 0737517-91.2021.8.07.0001) que o réu/ora paciente foi sentenciado e condenado como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, tendo o magistrado afastado expressamente a tese de nulidade do flagrante. Confira: “Passo a analisar a preliminar de nulidade do flagrante ventilada pela defesa do réu, que alega violação do domicílio por parte dos policiais, que ingressaram no imóvel de residência sem mandado judicial e sem motivo plausível. A tese não prospera por diversos motivos. Consoante se extrai dos autos, em especial dos depoimentos dos policiais civis transcritos na análise meritória a seguir, a CORD recebeu o contato do setor de inteligência dos Correios informando que havia uma encomenda com drogas a ser entregue na residência do acusado. Com essa informação, os policiais esperaram o momento em que o entregador se dirigiu até a residência do denunciado, momento em realizaram a abordagem. Como sabiam que no pacote provavelmente havia drogas, pediram que o réu abrisse a encomenda, sendo confirmado que se tratava de haxixe/skunk e outros produtos derivados da maconha. Em seguida, procederam à busca domiciliar, sendo encontradas três balanças de precisão e uma porção de entorpecente. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a entrada forçada no imóvel de residência, sem mandado judicial, deve estar lastreada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Nesse sentido é o Tema 280/STF: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é licita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616). Analisado o desenvolvimento dos fatos, não vislumbro nenhuma nulidade no ingresso policial e nas subsequentes buscas realizadas no imóvel de residência do réu. Isso porque a diligência teve um desdobramento lógico, que se iniciou com a informação dos Correios que havia uma encomenda com drogas dentro, ao que se seguiu o monitoramento de campo para efetuar a prisão em flagrante no momento da entrega do pacote. É infundada, portanto, a tese defensiva de que não houve consentimento para ingresso no imóvel, posto que não se exige mandado de busca em caso de flagrante delito por crime permanente (art. 5o, inciso XI, da CRFB). Saliente-se, outrossim, que o risco de perecimento das provas da traficância também justificou o ingresso policial na residência do denunciado, não sendo crível exigir que fosse requerido mandado de busca e apreensão previamente à entrada no imóvel, o que poderia demorar várias horas, ou quiçá dias, e inviabilizaria o desdobramento da diligência, que era dotada de extrema urgência. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial. 1 - Não cabe a repetição de habeas corpus para discutir questões objeto de anterior impetração. 2 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade, da existência de fundadas razões de que no interior da residência ocorre crime, e cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador. 3 - A fundada suspeita da existência de drogas no interior de imóvel, consubstanciada na apreensão de dinheiro na posse do paciente e de drogas com usuária que o acompanhava, permitem o ingresso dos policiais no imóvel. 4 - Impetração admitida em parte e, nessa, denegada a ordem. (Acórdão 1345949, 07170084520218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Em arremate, como esforço argumentativo, saliente-se que, ainda que o ingresso policial não fosse justificado, a prisão em flagrante e a prova produzida permaneceria hígida, uma vez que a maior parte da droga foi localizada na ocasião da abordagem, tendo sido localizado na residência tão somente uma pequena porção e as balanças de precisão. Aplica-se, nessa hipótese, a teoria da fonte independente, adotada pelo art. 157, §1o, parte final, do CPP. Diante de todo o exposto, afasto a tese de nulidade ventilada pela defesa”. (grifos acrescidos) Interposto recurso de apelação, este foi devidamente apreciado pela 3a Turma Criminal, sob relatoria do Des. Waldir Leôncio, que manteve a sentença. Por oportuno, confira-se: “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. PERÍCIA NO CELULAR DO RÉU. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. O conjunto probatório constante dos autos denota que o réu se dedicava à atividade do tráfico ilícito de entorpecentes de forma habitual, fazendo do crime o seu meio de vida, restando incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. Da leitura atenta do acórdão, verifica-se o enfrentamento da questão em 1a Instância e a manutenção do entendimento por esta Corte, firme em consignar que “a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo no acervo probatório, especialmente diante dos depoimentos dos policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Ademais, a ação de habeas corpus não constitui, em regra, via adequada à impugnação da eventual nulidade do flagrante decorrente do ingresso policial no domicílio do paciente, pois o presente procedimento não apresenta margem para dilação probatória. Excepcionam-se apenas as hipóteses em que as circunstâncias do caso concreto e os elementos já carreados aos autos evidenciam manifesta ilegalidade, não sendo essa a situação dos autos. Assim tem se posicionado esta Corte, em casos semelhantes: "(...) 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) “(...) 2. A via estreita do "habeas corpus" não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito da Defesa de ilegalidade na obtenção da prova ou desclassificação da conduta, uma vez que as teses da Defesa não são aferíveis de plano, sem incursão no conjunto fático-probatório. (...) (Acórdão 1852697, 07150372020248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Por todo o exposto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Assim, inexistindo qualquer excepcionalidade apta a justificar o manejo do remédio constitucional, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator